Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Tratando-se de extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual responderá pelo pagamento da verba de sucumbência aquele que der causa ao ajuizamento da ação. No caso, os réus deram causa à propositura da demanda, em decorrência do receio da autora de ser molestada na posse do imóvel, conforme documentos constantes dos autos.